Tribunal: TJDFT
Processo: 0727852-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0727852-54.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VITOR ANDRE BRANDAO MULLER AGRAVADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por VITOR ANDRE BRANDAO MULLER em face da decisão ID 101410777 que indeferiu o pedido liminar formulado nos autos do Mandado de Segurança impetrado em face de ato do CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS – CEBRASPE, sob a fundamentação de que “as justificativas da banca para o deferimento ou indeferimento dos recursos interpostos contra o indeferimento da inscrição preliminar estarão à disposição a partir da data provável de 31 de agosto de 2021.” O agravante alega, em suma, que se inscreveu no concurso público para o cargo de Procurador do Estado da Paraíba, conforme Edital no 1 – PGE/PB, de 08 de junho de 2021; entretanto, sua inscrição preliminar foi indeferida e, mesmo apresentando recurso tempestivo e toda documentação solicitada, o indeferimento foi confirmado definitivamente em 24/08/2021 pela banca examinadora, sem qualquer justificativa. Afirma que está atestado documentalmente que o agravante realizou sua inscrição e pagou a respectiva taxa tempestivamente e preenche todos os requisitos dispostos no EDITAL No 1 – PGE/PB; bem como que a agravada proferiu decisão de indeferimento provisório sem qualquer fundamentação e proferiu decisão definitiva, em grau recursal, sem qualquer fundamentação e sem possibilidade de recurso, evidenciado o direito líquido e certo do ora agravante ao deferimento de sua inscrição preliminar e ao devido processo legal. Ressalta que o Supremo Tribunal Federal, recentemente, considerou inconstitucional impedir ou condicionar a concessão de medida liminar, o que caracteriza verdadeiro obstáculo à efetiva prestação jurisdicional e à defesa do direito líquido e certo do impetrante, conforme ADI 4296/DF. Defende a necessidade de respeito ao devido processo legal, com o dever de fundamentação das decisões administrativas, que não podem ocorrer em momento posterior. Aduz que os requisitos para o deferimento da inscrição preliminar são objetivos, tratando-se de ato administrativo vinculado, não havendo qualquer espaço de liberalidade do agente público com poder de decisão, cujo indeferimento imotivado da inscrição viola o princípio da competitividade ao limitar a participação do impetrante no certame sem nenhuma justificativa legal. Pugna, liminarmente, pela concessão da tutela antecipada recursal para que seja deferida a inscrição preliminar do agravante no concurso público em questão, determinando-se, ainda, que a agravada se abstenha de qualquer conduta no sentido de impedir que o agravante efetive sua inscrição e realize as provas objetivas e subjetivas no dia 05/09/2021. No mérito, requer o provimento do recurso para que seja confirmado o pedido liminar. Preparo regular (ID 28607992/28607993). É o relato do necessário. DECIDO. Conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a antecipação da tutela recursal no agravo de instrumento poderá ser deferida, total ou parcialmente, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. O pedido liminar formulado pelo impetrante, ora agravante, é voltado ao deferimento de sua inscrição liminar no no concurso público para o cargo de Procurador do Estado da Paraíba, conforme Edital no 1 – PGE/PB, de 08 de junho de 2021. Conforme se extrai do artigo 7o, inciso III, da Lei n.o 12.016/2009, a liminar em sede de mandado de segurança poderá ser concedida quando houver fundamento relevante e quando a manutenção do ato impugnado resultar na ineficácia da medida, caso esta seja deferida somente ao final da demanda. De uma detida análise do presente agravo de instrumento e dos autos de origem, verifica-se a presença dos requisitos cumulativos para concessão da medida. Com efeito, conforme documentação ID 101352444 (autos de origem) verifica-se que o agravante realizou a inscrição no concurso público em questão, tendo efetuado o devido pagamento da taxa de inscrição (ID 101359695 – autos de origem), bem como a documentação exigida pelo item 6.2.1 do edital de certame (ID 101359703 – p.16; 101359704; 101359705; 101359707 e 101359708 – autos de origem). O impetrante comprovou, ainda, que interpôs recurso administrativo em face do resultado provisório da inscrição preliminar deferida (ID 101359699 – p.1 – autos de origem). Por outro lado, o documento ID 101359716 (autos de origem) comprova que o nome do agravante não consta da relação final dos candidatos com a inscrição preliminar deferida. Assim, referidas circunstâncias demonstram a plausibilidade do direito do autor. Do mesmo modo, resta configurado o perigo de dano irreparável, porquanto a realização das provas do concurso está prevista para o dia 05/09/2021 e a não concessão da medida impedirá que o agravante seja submetido à referida avaliação. Acrescente-se que referida medida é dotada de reversibilidade, uma vez que, caso verificado posteriormente efetiva irregularidade ocasionada pelo agravante no ato de inscrição, é plenamente possível a sua exclusão do certame. Portanto, deve ser garantida a participação do agravante no concurso. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal e determino que a parte agravada, Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos CEBRASPE - inclua o nome do agravante na lista de candidatos com inscrição preliminar deferida, bem como o notifique, no prazo de 24h, acerca do local em que realizará a prova do Concurso Público para o cargo de Procurador do Estado da Paraíba, regido pelo Edital no 1 – PGE/PB, de 08 de junho de 2021, sob pena de multa diária de R$10.000,00 (dez mil reais). Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a agravada, com urgência, para cumprimento da presente decisão, bem como para apresentação de contrarrazões no prazo legal. Confiro à presente decisão força de mandado. I. Brasília-DF, 30 de agosto de 2021. ANA CANTARINO Relatora